Tribunal: TJDFT
Processo: 0748617-56.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DO ART. 165-A DO CTB. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 83063610).
3. Na origem, a autora narrou que, em 10/05/2025, foi abordada por agente de trânsito em via pública, sendo-lhe imputada infração com fundamento no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, em razão de suposta recusa à submissão ao teste do etilômetro, tendo sido lavrado o Auto de Infração de Trânsito no SA04330599, classificado como infração gravíssima. Argumentou que, no momento da abordagem, não lhe foi entregue cópia do auto de infração, o que violaria o art. 9o, § 2o, da Resolução no 404/2012 do CONTRAN, requisito indispensável para que a abordagem pessoal substitua a notificação. Pontuou que o auto de infração não continha qualquer informação técnica relativa ao etilômetro supostamente utilizado, tais como número de série, modelo, certificação ou marca do equipamento, em afronta às Resolução no 918/2022 do CONTRAN e à Portaria no 354/2022 da SENATRAN. Acrescentou que não foi instaurado procedimento administrativo posterior à lavratura do auto, privando-a do exercício do contraditório e da ampla defesa.
4. Em suas razões recursais, a recorrente afirmou que a sentença recorrida padece de vício insanável ao ignorar a sistemática processual própria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Argumentou que, ao proferir julgamento fundamentado na suposta ausência de prova que deveria ter sido colacionada pelo ente público, o magistrado inverteu indevidamente o ônus da prova, em afronta ao art. 9o da Lei no 12.153/2009. Aduziu que, no rito célere e simplificado dos Juizados da Fazenda Pública, afasta-se o rigorismo do CPC para garantir que a parte hipossuficiente não seja prejudicada. Pontuou que a exigência de que o jurisdicionado apresente documentos que estão sob a guarda exclusiva do Estado – como o processo administrativo e os registros detalhados de notificação – viola frontalmente a legislação de regência. Sustentou que a adesão ao SNE não exime a Administração de produzir prova material da disponibilização da informação. Pugnou pelo conhecimento e o provimento do recurso, para reformar a sentença e cassar a decisão de origem, determinando o retorno dos autos para o regular processamento do feito, bem como para afastar a condenação por litigância de má-fé e reconhecer a nulidade do auto de infração no SA04330599.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise acerca da regularidade do auto de infração de trânsito e acerca da caracterização da litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Pelo princípio da dialética recursal, cabe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, ou seja, deve apresentar, em suas razões, de maneira clara e objetiva, os argumentos fáticos e de direito capazes de permitir a reforma ou cassação da sentença prolatada.
7. O recorrente não impugnou os fundamentos centrais da sentença exarada pelo juízo de origem. Em sua peça recursal, a recorrente se opõe à sentença que analisou e rejeitou o mérito do pedido sob o fundamento de que a improcedência da demanda decorreu de inversão do ônus da prova, o que não corresponde com a verdade dos autos. Na sentença atacada foi analisado o mérito das razões trazidas na inicial, com base nas provas produzidas. Recurso não conhecido nesse ponto.
8. Recurso conhecido tão somente quanto à condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé. O autor alega que "o exercício do direito de ação e a busca pela conformidade com a jurisprudência superior não configuram comportamento temerário". O fundamento da sentença, quando da aplicação da multa, permanece hígido. A pretensão deduzida nos autos não se trata de legítimo exercício do direito de ação, mas de abusividade em seu exercício.
9. A conduta adotada nos presentes autos é idêntica a tantas outras ações ajuizadas pela mesma sociedade unipessoal de advogado, situação mencionada na sentença recorrida. É alarmante que o mesmo escritório de advocacia tenha ajuizado 23% das demandas distribuídas aos Juizados de Fazenda Pública do DF no último ano, cujo conteúdo é virtualmente idêntico e há evidente litigância forjada. Não é crível que o fato tenha ocorrido do mesmo modo para esta parte autora e para tantas outras patrocinadas pelo douto advogado que subscreve a inicial, restando evidente que houve alteração da verdade dos fatos. Caracterizada a conduta de tentar alterar a verdade dos fatos, em clara afronta ao artigo 80, inciso II, do CPC, correta a aplicação de multa por litigância de má-fé, com base no artigo 81 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido em parte e não provido.
11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão d concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.